Tribunal: TJES
Processo: 5000331-75.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-75.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANA APARECIDA LEANDRO BARBOSA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO 05 DIAS. ENUNCIADO Nº 19 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ROSANA APARECIDA LEANDRO BARBOSA em face da decisão de (ID 14994176), que não conheceu do agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Pois bem.

Não conheço do recurso interposto, eis que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que o prazo de interposição do recurso interno é de
05 (cinco) dias,
conforme entendimento do Enunciado nº 19 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo,
in verbis
: “
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno,
no prazo de cinco dias
, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário
.”

Dessa forma, considerando que o agravante foi intimado da da decisão recorrida dia 29/07/2025, sendo o primeiro dia do prazo dia 30/07/2025 (primeiro dia útil seguinte ao
ao término da suspensão dos prazos, art. 220 do CPC)
, o
dies ad quem
para a interposição do recurso foi dia 05/08/2025.

Registra-se que a contagem do prazo no Juizado Especial inicia da ciência do ato, nos termos do Enunciado nº 13 do FONAJE:

ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação –
XXXIX Encontro
– Maceió-AL).

Compulsando os autos, verifico que o recurso foi interposto apenas em 13/08/2025, resta caracterizada a sua intempestividade, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)